Tribunal: TJDFT
Processo: 0705746-90.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705746-90.2024.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉ REINALDO SILVA DOS SANTOS FILHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CRACK. NOCIVIDADE DA DROGA. PEQUENA QUANTIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, por trazer consigo porção de crack e ter em depósito porções de maconha, sem autorização legal, para fins de tráfico. A sentença fixou a pena em 5 anos, 2 meses e 16 dias de reclusão, em regime inicial fechado, com 521 dias-multa. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas, desclassificação para o art. 28 da LAD, readequação da dosimetria da pena e afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação da conduta para porte de entorpecentes para consumo próprio (art. 28 da LAD); e (iii) determinar se a valoração negativa das circunstâncias do crime na dosimetria da pena deve ser afastada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade e a autoria delitiva encontram respaldo no auto de prisão em flagrante, laudos periciais, auto de apresentação e apreensão, e depoimentos convergentes dos policiais militares, prestados em juízo sob o crivo do contraditório, corroborados por confissão parcial do réu quanto à venda de crack. 4. O depoimento dos policiais, enquanto agentes públicos compromissados com a verdade, é meio de prova idôneo para embasar condenação, especialmente quando harmônico com demais elementos probatórios e não infirmado por contraprova da defesa. 5. A tese de que o réu seria apenas usuário não encontra amparo nos autos, considerando a natureza e a variedade das drogas, a forma de acondicionamento, a localização dos entorpecentes e o contexto da abordagem, que apontam para finalidade mercantil, afastando a possibilidade de desclassificação para o art. 28 da LAD. 6. Quanto à dosimetria, reconhece-se que a valoração negativa das circunstâncias judiciais, fundada exclusivamente na natureza do entorpecente (crack), sem quantidade expressiva, não se sustenta conforme entendimento jurisprudencial. Assim, deve ser afastada a majoração da pena-base por este fundamento, com a consequente redução da pena para o mínimo legal. 7. Mantida a pena definitiva em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime inicial fechado, diante da reincidência e ausência de causas legais de substituição da pena privativa de liberdade. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. O depoimento de policiais militares prestado sob o crivo do contraditório e corroborado por outros elementos probatórios é suficiente para embasar condenação por tráfico de drogas. 2. A simples condição de usuário não afasta, por si só, a configuração do tráfico de entorpecentes, especialmente diante de circunstâncias que evidenciem intuito de mercancia. 3. A valoração negativa das circunstâncias do crime não pode se fundar unicamente na natureza da droga apreendida, quando a quantidade não é significativa, sob pena de violação ao princípio da individualização da pena. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 28 e 33, ambos da Lei 11.343/06, sustentando a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de uso. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à apontada violação aos artigos 28 e 33, ambos da Lei 11.343/06. Isso porque “A desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso pessoal demanda reexame de provas, vedado pela Súmula 7 do STJ” (AgRg no AREsp n. 2.707.770/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 14/2/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016